Tribunal: TJDFT
Processo: 0710687-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710687-60.2023.8.07.0020 RECORRENTE: BRUNO RODRIGO GUEDES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. TESE DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. FURTO PRIVILEGIADO. 1. Havendo nos autos diversos elementos demonstrando a autoria e a materialidade do crime de furto, não deve subsistir a tese defensiva de absolvição. 2. Os depoimentos da testemunha e dos policiais, tanto na fase inquisitorial como em juízo, harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos, justificam plenamente o édito condenatório. 3. Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta (pela aplicação do princípio da insignificância) quando, apesar da pouca expressividade do objeto furtado, o agente possui vasto histórico em crimes patrimoniais, demonstrando a habitualidade delitiva. Assim, demonstrada a contumácia na prática de delitos patrimoniais e afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, torna-se inaplicável o princípio em apreço. 4. Segundo jurisprudência consolidada, a consumação do crime de furto ocorre quando o agente se torna possuidor da coisa subtraída – prescindindo que esta saia da esfera de vigilância da vítima ou, ainda, que haja a posse mansa e pacífica. Suficiente a inversão da posse, ainda que por curto período e mesmo que seguida da recuperação do bem. Teoria amotio ou apprehensio. In casu, ocorrida a inversão da posse dos bens, não há que se falar em desclassificação do crime de furto para a forma tentada. 5. Demonstrados cumulativamente a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa subtraída, de rigor o reconhecimento da causa especial de diminuição do art. 155, §2o, do Código Penal (furto-privilegiado). O dimensionamento do benefício deve ter por balizas o valor da res furtiva e do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como as particularidades do agente e do caso concreto – em exercício de discricionariedade motivada por parte do magistrado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, defendendo a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto em lei, em razão da incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea. Pugna, ainda, pelo afastamento do enunciado 231 da Súmula do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao pedido de fixação da pena abaixo do mínimo legal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.117.068/PR e REsp 1.117.073/PR (tema 190 dos recursos repetitivos), concluiu que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial nesse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à suposta ofensa ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, quanto à incidência da atenuante da confissão espontânea, o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ AINDA VIGENTE NESTA CORTE. RECURSOS ESPECIAIS SUBMETIDOS À ANÁLISE DA TERCEIRA SEÇÃO. SOBRESTAMENTO DOS FEITOS NÃO DETERMINADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da atual jurisprudência desta Corte, mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão espontânea, ora prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP , conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte. 2. Entende-se que "não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior" (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 31/8/2020). 3. Embora a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência consolidada na Súmula n. 231/STJ, remetendo, assim, os autos dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, não fora determinado o sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz. Desse modo, não há óbice ao julgamento do presente feito. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.548.317/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Logo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003